Tribunal: STF
Processo: HC 104079
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTO MEDIANTE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 1º DA LEI Nº 8.137/90 E ART. 304 DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. EXAME INVIÁVEL NA VIA ESTREITA. NECESSIDADE DE AMPLA COGNIÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. UTILIZAÇÃO PROMÍSCUA DO REMÉDIO HERÓICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 


1. A consunção que gera a absorção do crime de falso pelo delito tributário deve ser objeto de sentença desafiável pelo recurso cabível. 




2. In casu, conforme narra a denúncia, o paciente teria adquirido notas fiscais ideologicamente falsas para o fim de inserir pagamentos de despesas médicas na declaração do imposto de renda. 




3. A aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência de uma relação de subordinação entre o crime meio (caminho) e o crime fim (finalidade), o que, de fato, ocorreu no presente caso. Parecer do MP pela concessão. 




4. Ressalva do entendimento do relator no sentido de que: 




a) O habeas corpus não é substitutivo de recurso ordinário, máxime quando se pretende, na via estreita do writ, a análise de provas no afã de trancar a ação penal, o que implica ampla cognição fático-probatória para o fim de ser aplicada a teoria da consunção e sustada audiência prevista no iter procedimental. 




b) Utilização promíscua do remédio heróico que deve ser conjurada, sob pena de banalização da garantia constitucional, tanto mais quando não há teratologia a eliminar. 




5. Habeas corpus CONCEDIDO.